Tribunal: TJBA
Processo: 8120726-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120726-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: THAIS SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. SUBSTITUIÇÃO DO INCC
PELO IPCA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso.
Apelação interposta em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2.
Fato relevante
. O contrato previa entrega do imóvel para setembro/2021, com prazo de tolerância de 180 dias. O habite-se foi expedido em 31/03/2022, porém a averbação da construção no registro imobiliário somente ocorreu em 03/01/2023.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) identificar se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, ao determinar a substituição do INCC pelo IPCA e a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução/juros de obra sem pedido expresso na inicial; (ii) identificar se houve atraso na entrega do imóvel; e (iii) saber se os danos morais e lucros cessantes foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

4. A substituição do INCC pelo IPCA não viola o princípio da congruência, pois os juros de mora e a correção monetária integram os pedidos implícitos, conforme jurisprudência do STJ.

5. A restituição da taxa de evolução/juros de obra sem pedido expresso na inicial configura julgamento extra petita, ensejando nulidade parcial da sentença apenas neste ponto.

6. A obrigação da construtora não se limita à conclusão física da obra e obtenção do “habite-se”, mas inclui também a regularização documental do imóvel, conforme previsto no art. 44 da Lei 4.591/65, para que o adquirente possa gozar plenamente dos direitos decorrentes da propriedade.

7. É pacífico o entendimento do STJ de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos, dispensando comprovação efetiva do dano, sendo razoável o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.

8. O atraso na regularização documental do imóvel, impedindo a liberação do FGTS e frustrando a expectativa legítima da compradora em ver concretizado o sonho da casa própria no tempo certo, configura dano moral, conforme precedentes do STJ que reconhecem que o atraso excessivo supera o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da sentença apenas quanto ao capítulo que determinou a restituição da "taxa de evolução/juros de obra" e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.591/1965, art. 44; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2004691 PR 2022/0154630-3, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, T1, DJe 15/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 887148 SP 2016/0067915-0, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe 16/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 2372535 MT 2023/0168898-9, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, T3, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2115061 RJ 2022/0121624-9, T4, DJe 24/02/2023; TJ-BA, Apelação 05767435420158050001, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, j. 14/08/2024; TJ-BA, Apelação 80026708020228050229, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, j. 12/06/2024; TJ-BA, APL 05732113820168050001, Rel. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120726-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e como apelada THAIS SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E D
AR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para declarar a nulidade parcial da sentença apenas quanto ao capítulo que determinou a restituição da "taxa de evolução/juros de obra" e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08